Tribunal: TJDFT
Processo: 0754069-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754069-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KEINESTON RIBEIRO DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (no 0707094-68.2019.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação a partir da vigência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira e extinguiu expressamente o adicional noturno, fundamento jurídico que embasava a referida parcela. O recorrente afirma que a decisão partiu de premissa equivocada ao tratar a “25a hora” como hora extraordinária comum, quando, na realidade, se trata de vantagem de natureza ordinária, vinculada à jornada regular em regime de plantão, decorrente do cômputo da hora noturna reduzida (52 minutos e 30 segundos). Sustenta que essa vantagem foi absorvida pelo subsídio, conforme jurisprudência do TJDFT, citando acórdão da 8a Turma Cível que reconheceu a inexigibilidade da parcela após a instituição do novo regime remuneratório. Defende que não há direito adquirido a regime jurídico e que a alteração legislativa superveniente justifica a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, tornando inexigível o título executivo no que tange às parcelas posteriores à nova lei. Alega, ainda, que a interpretação da ADI 5.404 pelo juízo foi equivocada, pois o STF apenas ressalvou o pagamento de horas extras reais e eventuais que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única, afastando adicionais relativos ao trabalho ordinário, como é o caso da “25a hora”. Aponta precedentes que confirmam essa tese e reforçam a probabilidade de provimento do recurso. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo, diante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ao erário, considerando a dificuldade de restituição de valores de natureza alimentar. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecendo a inexigibilidade da obrigação de pagar a “25a hora” a partir da vigência da Lei Distrital no 7.481/2024, extinguindo-se a execução quanto à obrigação de fazer e aos pagamentos futuros, além da condenação do agravado aos ônus da sucumbência. Informa que não houve recolhimento do preparo, em razão da dispensa legal aplicável à Fazenda Pública. Contrarrazões apresentadas no ID 79345470. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, a 8a Turma Cível se pronunciou, entendendo que a 25a hora não configura serviço extraordinário, mas vantagem ordinária resultante da contagem ficta da hora noturna, vinculada ao cumprimento da jornada regular de plantão, de forma que deve ser absorvida pelo subsídio. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL PENAL. SUBSÍDIO. LEI DISTRITAL N. 7.481/2024. “25a HORA”. NATUREZA ORDINÁRIA. ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em execução de título judicial que reconheceu o direito ao pagamento da denominada “25a hora” a servidores da Polícia Penal do Distrito Federal, consistente na contagem ficta do tempo noturno (52 minutos e 30 segundos por hora) acrescida do adicional noturno. Superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio em parcela única e vedou o pagamento de adicionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em definir se a alteração legislativa superveniente tornou inexigível a obrigação de pagamento da “25a hora”, constante de título executivo judicial transitado em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime de subsídio, previsto na Lei Distrital n. 7.481/2024, unificou em parcela única todas as parcelas remuneratórias até então pagas aos policiais penais do Distrito Federal, em rubricas separadas, proibindo o acréscimo de adicionais, inclusive o noturno. 4. O advento de nova legislação, ao extinguir a base normativa que legitimava a verba, autoriza, pela cláusula rebus sic stantibus, o reconhecimento da inexigibilidade do título, diante da alteração objetiva das condições de direito e de fato. 5. A “25a hora” não configura serviço extraordinário, mas vantagem ordinária resultante da contagem ficta da hora noturna, vinculada ao cumprimento da jornada regular de plantão. 6. Aplicável a tese da ADI 5.404, do STF, “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09- 03-2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital n. 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio em parcela única para os policiais penais, vedando o pagamento de adicionais. 2. A denominada “25a hora” possui natureza ordinária, vinculada à jornada regular de trabalho, e deve ser absorvida pelo subsídio. 3. A alteração normativa superveniente autoriza a revisão da exigibilidade do título executivo, em aplicação da cláusula rebus sic stantibus. (Acórdão 2056493, 0733471-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) Todavia, observa-se que ainda não existe consenso no TJDFT sobre o tema. A 3a Turma Cível, em julgamento recente, entendeu que a 25a hora decorreria da extrapolação da jornada de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC 840/2011 e que o regime de subsídio não afastaria o pagamento de verbas de natureza extraordinária. Precedente: (Acórdão 2065338, 0739728-64.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) Assim, considerando a divergência jurisprudencial estabelecida sobre o tema, reputo presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, também restou evidenciado, eis que a manutenção da decisão agravada implicará o pagamento de valores de exigibilidade questionável, diante da nova legislação que implementou o regime de subsídio, podendo acarretar lesão grave ao patrimônio público. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos, pois já apresentadas as contrarrazões. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator